Tribunal: TJMT
Processo: 1008026-49.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008026-49.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WILSON RODRIGUES - CPF: 174.741.831-53 (AGRAVADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR ELEVADO DA CAUSA. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade conforme art. 90, §4º, do CPC, em execução fiscal extinta sem resolução de mérito após pedido de desistência formulado pelo próprio exequente em razão do cancelamento administrativo da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando há desistência da execução fiscal em razão de cancelamento administrativo da CDA, considerando o disposto no art. 26 da Lei nº 6.830/1980; (ii) estabelecer se é possível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é expressivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que, em caso de desistência da ação após a apresentação de contestação, são devidos honorários advocatícios em favor da parte contrária, em observância ao princípio da causalidade.

4. O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 não obsta a condenação em honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a apresentação de contestação pelo executado.

5. O CPC/2015, em seu art. 85, §§ 2º e 3º, prevê parâmetros objetivos para arbitramento da verba honorária, estabelecendo percentuais mínimos e máximos vinculados ao valor da condenação ou ao proveito econômico obtido.

6. A fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme o §8º do art. 85 do CPC, somente é aplicável quando o valor da causa for muito baixo, hipótese não configurada quando o valor da execução é expressivo (R$ 518.794,95).

7. O Tema 1.076 do STJ estabelece que não se pode arbitrar honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

1. É devida a condenação em honorários advocatícios quando há desistência da execução fiscal após a apresentação de contestação, mesmo que em razão de cancelamento administrativo da CDA, em observância ao princípio da causalidade.

2. É vedado o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, conforme o Tema 1.076 do STJ, devendo ser observados os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 90, §4º, 485, VIII; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJMT, N.U 0000696-40.1997.8.11.0008, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1008026-49.2021.8.11.0002
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
próprio Ente Federativo, no bojo da Ação de Execução Fiscal proposta em desfavor de Wilson Rodrigues,
e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido, observada a redução pela metade disposta no art. 90, §4º, CPC.

Na origem, cuida-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de Wilson Rodrigues, com base na CDA nº 20192763798. No curso da ação, o exequente requereu a desistência da execução devido ao cancelamento administrativo da referida CDA.

O juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, mas condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados entre 8% e 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade com fulcro no princípio da causalidade (art. 90, §4º do CPC).

Em apelação, o Estado de Mato Grosso sustentou: (i) a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/1980, que determina a extinção da execução sem qualquer ônus para as partes quando há cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância; e (ii) subsidiariamente, a excessividade dos honorários fixados, pleiteando sua redução com base na equidade.

Em decisão monocrática, negou-se provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação em honorários e majorando-os para 12% sobre o proveito econômico obtido, em razão do revés recursal.

No presente agravo interno, o Estado de Mato Grosso reitera seus argumentos iniciais, pugnando pelo provimento do recurso para que: (i) seja aplicado o art. 26 da Lei nº 6.830/1980, com a consequente exoneração do pagamento de honorários; ou (ii) subsidiariamente, sejam os honorários reduzidos a patamar razoável e proporcional, tendo em vista o valor expressivo da causa (R$ 518.794,95) e a baixa complexidade da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia central destes autos cinge-se à possibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios em favor do executado, tendo em vista o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa que embasava a execução fiscal antes do julgamento de primeira instância.

Inicialmente, cumpre salientar que o entendimento consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte, é no sentido de que, em caso de desistência da ação após a apresentação de contestação, são devidos honorários advocatícios em favor da parte contrária, em observância ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO – EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA
– AUSÊNCIA DE MENÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA SEM RECONHECIMENTO FORMAL DA PRESCRIÇÃO –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
1. Não tendo o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública mencionando a prescrição intercorrente como fundamento e não havendo reconhecimento formal desse motivo pelo juízo de origem, a homologação da desistência não permite afastar a condenação em honorários advocatícios.

2. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa ao prolongamento do litígio.
3. O artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais não se aplica quando a extinção do feito ocorre após a citação e apresentação de defesa, pois tais circunstâncias afastam o cancelamento sem ônus para as partes.

4. Recurso não provido.
(N.U 0000696-40.1997.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Portanto, tendo o executado apresentado contestação nos presentes autos (Id. 274186913) antes do pedido de desistência formulado pelo Estado de Mato Grosso, não há dúvidas de que é devida a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ex-adversa, à luz do princípio da causalidade.

Nesse contexto, ainda que se entendesse pela aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 à espécie, nos termos da jurisprudência apontada essa norma não obsta a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a desistência da ação ocorre após a apresentação de contestação.

Dessa forma, foi correta a sentença recorrida ao condenar o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios em favor do executado, devendo ser mantida por esse fundamento.

No que tange
à alegada excessividade do valor fixado a título de honorários sucumbenciais
, apesar das judiciosas ponderações realizadas na sentença recorrida, novamente, sem razão o agravante.

Isso porque o CPC/2015, em seu art. 85, §§ 2º e 3º, prevê parâmetros objetivos a serem observados para arbitramento da verba honorária, estabelecendo percentuais mínimos e máximos vinculados ao valor da condenação ou ao proveito econômico obtido.

O § 8º desse mesmo artigo 85 apenas prevê a possibilidade de fixação por equidade, de forma excepcional, nos casos em que
'o valor da causa for muito baixo'
, hipótese não configurada no presente caso, já que, de acordo com o próprio recorrente, a última CDA colacionada aos autos 'possuía o valor de possuía o valor de R$ 518.794,95', de modo a resultar, em um valor excessivo de honorário (10%) de R$ 51.879,49 (quarenta e oito mil trezentos e cinco reais e noventa e oito centavos) (Id. 274186944, fl.07).

Portanto, não havendo fundamento legal para arbitramento por equidade quando o valor da causa é expressivo, e considerando que o valor final não configura valor exorbitante ou desproporcional, não há motivo para se afastar a fundamentação da decisão agravada nesse ponto específico."

Não bastasse isso, há de se registrar que a pretensão de arbitramento de honorários por equidade, esbarra no Tema 1.076 do STJ, o qual disciplina as hipóteses em que se arbitrará honorários por equidade.

“I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
“.

In casu
, não se poderá arbitrar quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for
elevado
.

Ora, diferentemente do que fora consignado na decisão agravada, e aproveitando o ensejo para me retratar no tocante ao trecho que consignei que o montante exequendo não configurava “
valor exorbitante ou desproporcional
”, tenho que, na realidade o montante de R$ 518.794,95 mostra-se, sim, uma quantia considerável, motivo pelo qual não se pode aplicar o Tema 1.076 do STJ.

Ao arremate, faço consignar que o valor de 12% deverá ser dividido pela metade de acordo com o art. 90, §4º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025